Tribunal: STF
Processo: HC 182432
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Felipe Azenha Tobias e outro(s) em favor de Paulo Cesar dos Santos Savegnago, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 545.101/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 545.101/SP. Posteriormente, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental e, ato contínuo, rejeitou os embargos opostos pela Defesa. 
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, a exasperação indevida da pena-base. Alegam a possibilidade de fixação do aumento de pena na fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Requerem, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    Em 13.3.2020, indeferi o pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVO VOLUME DE ENTORPECENTES. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Ausente contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, são rejeitados os embargos declaratórios, que não servem à rediscussão do julgado.
    2. Conforme asseverado na decisão embargada, a expressiva quantidade de drogas apreendidas - mais de 60 kg de maconha, justifica a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 3 anos e 4 meses de reclusão acima do mínimo legal, ainda que tenha sido sopesado negativamente apenas tal quesito. Ausente, portanto, a alega desproporcionalidade.
    3. Embargos de declaração rejeitados”. 
    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Na aferição da dosimetria, o magistrado de primeiro grau fixou, a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, tendo sido considerada a grande quantidade de droga apreendida – 60 kg de maconha.
    O Tribunal de Justiça ratificou a exasperação da pena-base, porque “as penas básicas foram adequadamente fixadas em 2/3 acima do mínimo legal em razão da ‘expressiva quantidade de droga encontrada com o réu, qual seja, 60.011,100 gramas de maconha...’ restando em 08 anos e 04 meses de reclusão”.
    A Corte Superior manteve a pena fixada ao fundamento de que ‘a expressiva quantidade de drogas apreendidas - mais de 60 kg de maconha, justifica a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 3 anos e 4 meses de reclusão acima do mínimo legal, ainda que tenha sido sopesado negativamente apenas tal quesito’.
     Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Aliás, “a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático -probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.” (HC 147.742-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018).
    Por outro lado, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 
    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão acima do mínimo legal, considerada a elevada quantidade de droga apreendida – 60 kg de maconha.
    Nesse prisma, “o STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal” (RHC 170551-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.10.2019); e “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora